Tribunal: TJMT
Processo: 0015645-54.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015645-54.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURA NUNES SILVA - CPF: 205.012.501-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS ANICEZIO LEITE - CPF: 432.940.651-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – NOVA PROVA PERICIAL REALIZADA - CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) - INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAURA NUNES SILVA E OUTRA
contra decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV no 0015645-54.2015.8.11.0003, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Inconformadas com a decisão, as agravantes aduzem que “que o laudo pericial que respaldou a sentença extintiva se embasou em falsas premissas, bem como desconsiderou aspectos relevantes dos cálculos(...)inseriu em seus cálculos reajustes decorrentes de leis estaduais posteriores à conversão errônea da moeda, quais sejam: Lei Estadual no 6.583/94 e Lei Estadual no 6.528/94”.

Afirmam que “o perito do Juízo não observou o disposto no art. 25, § 1o, incisos I e II, da Lei 8.880/94(...)conforme demonstrado pelas servidoras recorrentes, estas efetivamente sofreram defasagens em seus subsídios de 11,99%, as quais persistem até a presente data”.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de que seja reconhecida a defasagem de 11,99% nos subsídios das recorrentes, alternativamente, a decretação de nulidade da sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da liquidação, determinando a retificação dos laudos periciais elaborados pelo perito do Juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 182515163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV no 0015645-54.2015.8.11.0003, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil individualizada, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

As agravantes defendem que nos presentes autos não ficou evidenciada a liquidação zero, considerando todas as vantagens pessoais devidas às autoras.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha.

Em relação à MAURA NUNES SILVA foram utilizadas as fichas financeiras da servidora Iracy Martins Borges, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, referentes ao período de 11/1993 a 02/1994, pois a servidora ingressou no cargo em 04/09/2001.

De acordo com o laudo pericial, a agrante não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma do §2o do art. 22 da Lei 8.880/94 (salário de fevereiro/94) era de 200,64 URV, enquanto os salários recebidos a partir de março/1994 foram superiores à referida média.

Em relação à MARIA DE JESUS ANICEZIO LEITE foram utilizadas as fichas financeiras do servidor Ibson de Paula Correa, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, referentes ao período de 11/1993 a 02/1994, pois a servidora ingressou no cargo em 19/11/2004.

De acordo com o laudo pericial, o valor devido a partir de março/94 era de R$ 159,75; b) Em março/94 a autora recebeu R$ 177,78, valor acima do que lhe era devido, portanto, não houve prejuízo na conversão; c) Nos meses seguintes até junho, a autora sempre recebeu acima do que lhe era devido; d) Em julho e agosto a autora recebeu R$ 159,59, ou seja, valor inferior ao devido em R$ 1,16, o que representou uma perda de 0,72%; e) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 16,17%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 184,24; f) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 25,96%, o que fez elevar a remuneração da servidora para R$ 232,06; g) Com base no demonstrativo acima, verifica-se que não é devida nenhuma diferença em favor da servidora.

Em relação aos salários recebidos nos meses de julho e agosto de 1994, no valor de 159,59 URV, embora seja inferior ao de fevereiro/94 (159/75 URV), fora reajustado a partir de setembro/94, no percentual de 16,17%.

Ademais, o juízo
a quo
determinou ao perito a complementação do laudo pericial, a fim de consignar:

a) no cálculo as vantagens pessoais de valor certo e determinado, percebidas pelas servidoras e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário, na forma do artigo 22, §3°, da Lei n. 8.880/1994. A título de exemplo: Complemento Constitucional, Correção artigo 147 CE (RGA), Diferença de Vencimentos, Elevação Classe Exercício Anterior e Salário Família.

b) considerar os holerites da servidora paradigma Iracy Martins Borges no cálculo da autora Maura Nunes Silva, já que no laudo pericial de id. 78552886 levou em consideração as fichas financeiras do servidor paradigma Ibson de Paula Correa.

Diante da determinação, o perito registrou:

“CONCLUSÕES DE MAURA NUNES SILVA

Pelos critérios determinados pelo MM. Juiz, que mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, os novos cálculos observaram o vencimento, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço, sendo que esse último, só foi incluído nos cálculos pelo fato do parecer técnico apresentado pela parte ter adotado tal critério, vez que, normalmente, tal adicional não é incluído pelo fato de ele representar um percentual sobre o vencimento base, diante disso, conclui-se:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 200,64; b) Em março/94 a autora recebeu R$ 224,26, valor acima do que lhe era devido, portanto não houve prejuízo na conversão; c) Nos meses seguintes até agosto, a autora sempre recebeu acima do que lhe era devido; d) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 17,36%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 238,45; e) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 29,46%, o que fez elevar a remuneração da autora para R$ 308,70; f) Com base no demonstrativo acima, verifica-se que não é devida nenhuma diferença em favor da autora.

CONCLUSÕES DE MARIA DE JESUS ANICÉZIO LEITE

Pelos critérios determinados pelo MM. Juiz, que mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, os novos cálculos observaram o vencimento, o salário-família, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço, sendo que esse último, só foi incluído nos cálculos pelo fato do parecer técnico apresentado pela parte ter adotado tal critério, vez que, normalmente, tal adicional não é incluído pelo fato de ele representar um percentual sobre o vencimento base. Não foi incluído nos cálculos a gratificação de plantão, que representa, exatamente, 100% do vencimento base, portanto, tem como base de cálculo vencimento e em nada altera o resultado apurado, diante disso, conclui-se:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 159,75; b) Em março/94 a autora recebeu R$ 177,78, valor acima do que lhe era devido, portanto não houve prejuízo na conversão; c) Nos meses seguintes até junho, a autora sempre recebeu acima do que lhe era devido; d) Em julho e agosto a autora recebeu R$ 159,59, ou seja, valor inferior ao devido em R$ 1,16, o que representou uma perda de 0,72%; e) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 16,17%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 184,24; f) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 25,96%, o que fez elevar a remuneração da autora para R$ 232,06; g) Com base no demonstrativo acima, verifica-se que não é devida nenhuma diferença em favor da autora.

Dessa forma, foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, levando em consideração a situação fática processual, de sorte que ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que inexistem diferenças a serem reconhecidas advindas da conversão da URV.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024